Tribunal: STF
Processo: AP 1202
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-21
Data de publicação: 2024-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal instaurada em face de ALEXANDRE FELIX DE LIMA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023). 



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 11/6/2024, foi encerrado o interrogatório do réu e as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre necessidade da realização de diligências (art. 402, do CPP). 



    Em 18/7/2024 a Defesa do réu requereu que “autorização, para realizar cirurgia de vasectomia a qual ocorrerá entre o dia 24.09.2024 e 25.09.2024, devendo ser internado no dia 24.09 a partir das 18h e previsão de alta dia 25.09 antes do meio dia, no Hospital Itapevi, estabelecido à rua Jesuíno Joaquim da Silva, Vila Nova- SP” (petição STF nº 118.977/2024).



    O pedido é instruído com cópia de “carta de internação para urologia”, “declaração de comparecimento” para consulta no dia 12/9/2024, e liberação para cirurgia no Hospital Geral de Itapevi, com endereço na rua Jesuíno Joaquim da Silva, Vila Nova - SP.



    É o relatório. DECIDO.



    Verifico pelo documento datado de 10/9/2024 (eDoc. 121) que, de fato, o réu se submeterá a cirurgia urológica no Hospital Geral de Itapevi, constando do documento que o paciente está em uso de tornozeleira eletrônica, tendo sido orientado à “retirada do equipamento para procedimento cirúrgico devido ao uso de bisturi elétrico e risco de queimadura”.



    Em que pese não constar do documento a data específica da realização da cirurgia, a Defesa informa na Petição 118.977/2024 que o procedimento ocorrerá entre os dias 24/9/2024 e 25/09/2024, “devendo ser internado no dia 24.09 a partir das 18h e previsão de alta dia 25.09 antes do meio dia”.



    Desse modo, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO a retirada do equipamento de monitoramento eletrônico e o deslocamento de ALEXANDRE FELIX DE LIMA, no dia 24/9/2024, para o Hospital Geral de Itapevi, com endereço na rua Jesuíno Joaquim da Silva, Vila Nova – SP, durante o período estritamente necessário para a realização da cirurgia urológica e posterior alta hospitalar no dia 25/9/2024.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão. Além disso, esta decisão não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    INTIME-SE o requerente, com urgência, na pessoa do seu advogado, inclusive por meios eletrônicos, para juntar aos autos os documentos que comprovem a realização da cirurgia, assim que realizada.



    Oficie-se ao Juízo da Execução da Jandira/SP, para conhecimento e adoção das providências de retirada e recolocação do aparelho de monitoramento, conforme determinado. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente